Tribunal: TJPA
Processo: 0022119-21.2015.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2021-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022119-21.2015.8.14.0015

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MARIA CLEIDIANE FEITOSA, FEITOSA & NASCIMENTO LTDA - ME, WALTTE FELIX ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0022119-21.2015.8.14.0015

APELANTE:
BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO:
MAURO PAULO GALERA MARI

APELADO:
MARIA CLEIDIANE FEITOSA

APELADO: FEITOSA & NASCIMENTO LTDA – ME

APELADO: WALTTE FELIX ALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HIPÓTESE DO ART. 485, III DO CPC/15. ABANDONO. NO PRESENTE CASO, HOUVE A INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. SENDO DESNECESSÁRIA A INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. PRECEDENTES STJ. HOUVE OBSERVÂNCIA DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 485 DO CPC/15. SENTENÇA MANTINDA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0022119-21.2015.8.14.0015

APELANTE:
BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO:
MAURO PAULO GALERA MARI

APELADO:
MARIA CLEIDIANE FEITOSA

APELADO: FEITOSA & NASCIMENTO LTDA – ME

APELADO: WALTTE FELIX ALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO BRADESCO S.A. em face de sentença do juízo da 2a vara cível e empresarial de Castanhal, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em face de MARIA CLEIDIANE FEITOSA
, FEITOSA & NASCIMENTO LTDA – ME e WALTTE FELIX ALVES.

Despacho de citação – id n. 971742 - Pág. 1.

Certidão do oficial de justiça informando que deixou de citar Walter Felix do Nascimento, em razão de não residir mais no local. (id n. 971742 - Pág. 10)

No id n. 971742 - Pág. 12 – certidão do oficial de justiça informando que Maria Cleidiane Feitosa não foi citada em razão de que não reside mais no local.

No id n. 971742 - Pág. 14 consta certidão do oficial de justiça informando que não encontrou o endereço de FEITOSA & NASCIMENTO LTDA – ME.

Verifica-se que houve ato ordinatório, no id n. 971742 - Pág. 15, intimando o exequente para que se manifestasse sobre as certidões do oficial de justiça, tendo sido publicado no DJE.

Houve certidão informando que o prazo legal correu sem a manifestação do exequente. (id n. 971742 - Pág. 16
).

Houve despacho, determinando a intimação pessoal do exequente (id n. 971742 - Pág. 18) e conforme se verifica no id n. 971742 - Pág. 21, a intimação pessoal foi realizada.

Consta certidão, em seguida, informando que o prazo correu
in albis
sem manifestação da parte. (id n. 971742 - Pág. 22
).

Sobreveio sentença julgando o processo sem resolução de mérito, nos moldes do art. 485, III do CPC/15.

Nas razões recursais, alegou o recorrente que seria imprescindível a intimação do advogado da parte, antes de extinguir o feito. Comenta que devido a falta de publicidade adequada a respeito do ato de intimação, acarretou-lhe prejuízo, devendo a sentença ser cassada e o processo voltar ao seu curso. Requereu o provimento do recurso.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão do feito em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0022119-21.2015.8.14.0015

APELANTE:
BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO:
MAURO PAULO GALERA MARI

APELADO:
MARIA CLEIDIANE FEITOSA

APELADO: FEITOSA & NASCIMENTO LTDA – ME

APELADO: WALTTE FELIX ALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO BRADESCO S.A. em face de sentença do juízo da 2a vara cível e empresarial de Castanhal, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em face de MARIA CLEIDIANE FEITOSA
, FEITOSA & NASCIMENTO LTDA – ME e WALTTE FELIX ALVES.

Conheço do recurso de apelação, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Busca o recorrente a reforma da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos moldes do art. 485, III do CPC/15, sob o argumento que não foi dada a publicidade devida a intimação da parte, pois não houve a intimação por meio do seu patrono, requerendo, a cassação da sentença.

Não obstante as alegações do recorrente, tal ponto resta pacificado pelo STJ, cujo entendimento segue pela prescindibilidade da intimação do advogado, na situação descrita no inciso III e parágrafo primeiro do art. 485 do CPC/15, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR REALIZADA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
Para a extinção da ação por abandono da causa, é obrigatória a intimação pessoal da parte autora, sendo desnecessária a intimação de seu advogado. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1328519/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 25/10/2019)

Sendo assim, incabível o pleito do recorrente, haja visa que houve a intimação pessoal da parte, conforme se verifica no id n. 971742 - Pág. 21, seguindo o julgador
a quo
a previsão do 485, parágrafo primeiro do CPC/15, que assim dispõe:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X - nos demais casos prescritos neste Código.

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença.

É como voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 01/07/2021